Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019546-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR DA SILVA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como IGOR DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 063.777.461-21 (AGRAVANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IGOR DA SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA SEGREGAÇÃO – FALTA GRAVE – BOM COMPORTAMENTO – IRRELEVÂNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave (LEP, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional.

O atestado de comportamento carcerário não basta para comprovar o requisito subjetivo do livramento condicional, nos casos em que o apenado comete novo crime doloso no curso da execução penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

AGRAVANTE(S):

IGOR DA SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
IGOR DA SILVA DE CARVALHO
, qualificado, em face da
decisão proferida
no Processo Executivo de Pena no 0002709-49.2016.8.11.0039, código 73114, da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que
indeferiu o pedido de livramento condicional por cometimento de falta grave durante a execução da pena
, por entender não estarem preenchidos os requisitos subjetivos.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que o paciente reeducando alcançou em 05/9/2020 o requisito objetivo para ter direito ao livramento condicional, sendo que houve juntada nos autos de documento comprobatório de bom comportamento carcerário, portanto, entende ter preenchido todos os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Enfatiza que a decisão denegatória afrontou a Súmula 441 do STJ, que estabelece que o cometimento de novo crime durante a execução da pena constitui falta grave mas não tem o condão de modificar o marco inicial para a concessão do livramento condicional.

Por fim, pede a modificação da decisão primeva para que seja concedido o benefício do livramento condicional imediatamente ao reeducando por ser medida de direito. (id. 57678955).

Nas contrarrazões a douta acusação pugna pelo
desprovimento do agravo
.

Na fase do art. 589 do CPP,
a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos
(Id. 57678956).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento do recurso
(id.

60665973).

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020